Tribunal: STF
Processo: RE 99536
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. VERBA DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DA
PRESIDENCIA DE ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA NÃO ENSEJA
INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA, EIS QUE NÃO SE CONFUNDE
COM VANTAGENS DE CARGO EM COMISSAO OU FUNÇÃO GRATIFICADA. OFENSA AO
ART-6. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.